Tribunal: TJSP
Processo: 2197978-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2197978-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MILTON CLEMENTE JUVENAL, é embargado BANCO ORIGINAL
DO AGRONEGÓCIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197978-87.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 38112 – Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 38112
EDEC.No: 2197978-87.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MILTON CLEMENTE JUVENAL
EBDO. : BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 214/218, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pelo embargante.
Sustenta a ocorrência de omissão, tendo o v. Acórdão
desconsiderado que o valor do crédito detido pelo Frigorifico JBS não
pode ser utilizado para justificar a validade da arrematação feita única e
exclusivamente pelo Banco Original. Afirma, ainda, que os cálculos
apresentados pelo Banco não refletem o real valor da dívida, eis que
contabilizou também honorários advocatícios. Por fim, diz que o crédito
do Banco é inferior ao lance final pelo qual foi arrematada a Fazenda
Jequitibá, devendo ser observado o disposto no art. 892, § 1o do CPC.
Busca sanar o vício apontado.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197978-87.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 38112 – Amanda/Fabiane
3
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não padecendo o v. Acórdão
de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP
EDCL rel. Min. César Asfor Rocha”

No presente caso, as questões apresentadas no agravo
de instrumento foram apreciadas e solidamente decididas, de forma
fundamentada, com base nas provas juntadas, nos entendimentos
jurisprudenciais e, principalmente, na legislação em vigor, tudo
expressamente mencionado no v. Acórdão.
Em suma, na realidade, o que se constata é o
inconformismo do recorrente diante do resultado do julgamento, todavia,
uma vez proferido é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste
recurso é que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração,
o que é inadmissível.
A propósito: “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de
acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se justifica, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197978-87.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 38112 – Amanda/Fabiane
4
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/689, 158/993, 159/638).”
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator